Tribunal: CARF
Processo: 10880.997305/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997305/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.868 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/1999
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra
são dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do
sujeito passivo, qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo
com os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal. Compõem,
portanto, a base de cálculo da contribuição apurada na sistemática cumulativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.862, de 28 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10880.940107/2011-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997305/2011-84
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997305/2011-84

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte para se contrapor ao despacho decisório que não deferira o Pedido
de Restituição relativo a alegado crédito de PIS-PASEP/COFINS.
No mérito, trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido
pela Derat, que indeferiu o Pedido de Restituição pleiteado por meio de Per/Dcomp, devido à
inexistência de direito creditório, uma vez que o pagamento de PIS-PASEP/COFINS, tido como
a maior ou indevido, estava integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, solicitando inicialmente a reunião dos processos que têm o mesmo objeto
(mesma causa de pedir), em observância ao princípio da economia processual. Argumentando
falta de aprofundamento da investigação dos fatos pela autoridade fiscal, diz que não foi
intimada a prestar quaisquer esclarecimentos a respeito da higidez de seu crédito. Relativamente
à base de cálculo da contribuição, após citar a legislação atinente à matéria e jurisprudências,
ressalta o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal de que a base de cálculo das
contribuições ao PIS e à Cofins somente devem incluir os valores correspondentes ao seu
faturamento, ou seja, os ingressos que correspondem às suas receitas das vendas de mercadorias
e da prestação de serviços.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PIS/PASEP.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
MANIFESTAÇÃO DA PGFN. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.
Consoante manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
proferida nos termos do § 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, as
contribuições devidas ao PIS e à Cofins devem incidir somente sobre as
receitas operacionais das empresas, escapando da incidência as receitas
não operacionais.
A DRJ reconheceu parcialmente o direito creditório. Com base nos
documentos carreados aos autos pelo contribuinte, concluiu que, dos valores identificados por
ele como alheios ao faturamento e que deveriam ser excluídos da base de cálculo da contribuição
por se tratar de receitas não operacionais, excetuavam-se as receitas identificadas como
“bonificações veículos novos/peças e motores” e de “recuperação de despesas/peças
garantia/mão de obra”.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e requereu
o reconhecimento integral do crédito pleiteado, alegando, valendo-se de doutrina e de
jurisprudência judicial e administrativa, o seguinte (aqui apresentado de forma sucinta):
a) as bonificações nada mais são do que valores recebidos da montadora de
automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens que são revendidos, não
configurando novas receitas;
b) os valores lançados na rubrica “recuperação de despesas” decorrem da
garantia dada a partes e peças dos veículos vendidos e à revisão, valores esses pagos pela
montadora;
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997305/2011-84

c) impossibilidade da incidência das contribuições sobre recuperação de custos
e despesas, pois o conceito de receita no contexto sob análise é jurídico e não meramente
contábil ou econômico;
d) um ingresso patrimonial somente pode ser considerado receita quando se
referir a algo novo que se incorpora ao patrimônio (elemento positivo), este regulado pelo
direito, podendo se referir a um acréscimo patrimonial a depender da definição jurídica
aplicável;
e) não é receita o ingresso de um novo elemento positivo no ativo que seja
mera decorrência e mero cumprimento de obrigação da contraparte do titular do correspondente
direito ou simples direito à devolução de direito anteriormente existente, capital social ou reserva
de capital;
f) a redução ou extinção de obrigação, sem pagamento ou qualquer outro
comprometimento de ativos, também pode ser considerada receita se for possível identificar nela
uma forma de remuneração ou contraprestação do patrimônio, salvo se se puder equiparar a
exoneração de dívida a uma doação (não receita);
g) o reembolso deve ser reconhecido como receita no resultado, anulando o
custo ou despesa que anteriormente já havia reduzido o resultado.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, cumprindo os requisitos de admissibilidade.
O caso ora analisado já foi objeto de escrutínio pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento concernente o
mesmo contribuinte em acórdão n. 3301-009.738 de relatoria do
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 10/06/1999
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS
RECEITAS.
EVENTOS
FUTUROS
E
INCERTOS.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre
peças e mão de obra são dependentes de eventos futuros e
decorrem da atividade principal do sujeito passivo, qual
seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo
com os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997305/2011-84

Compõem, portanto, a base de cálculo da contribuição
apurada na sistemática cumulativa.
Peço vênia para transcrever as razões de decidir daquele processo,
por com ele concordar:
“O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, a DRJ já excluiu da base de
cálculo da contribuição, por fugir ao conceito de
faturamento, as receitas consideradas de natureza financeira,
mantendo, contudo, a tributação sobre os ingressos
identificados como “bonificações veículos novos/peças e
motores” e de “recuperação de despesas/peças garantia/mão
de obra”, que decorrem de repasses oriundos da montadora
de veículos e que vêm a ser as matérias controvertidas nesta
instância.
A controvérsia parte da inconstitucionalidade já declarada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da
base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/1998, em julgamento submetido à
sistemática da repercussão geral, cuja decisão deve ser
reproduzida pelo CARF em sua decisões, por força de regra
constante do seu Regimento Interno (§ 2o do art. 62 do
Anexo II).
A meu ver, caminhou bem a DRJ ao esclarecer as razões
que a levaram a concluir da forma acima exposta, conforme
se pode verificar do excerto a seguir reproduzido do voto
condutor do acórdão recorrido:
Frise-se que, em relação à receita advinda de bonificações
recebidas (veículos novos, peças e motores) e a recuperação
de despesas (peças garantia, mão-de-obra garantia) não se
pode dizer que corresponda, de fato, à receita não
operacional, que deva ser excluída do campo de incidência
das contribuições, nos termos do entendimento trazido pelo
parecer da PGFN. Ao contrário, tendo em vista que o
objetivo da sociedade é “distribuidora de veículos”,
evidencia-se que essas contas apresentam nítida
vinculação com a atividade desenvolvida pela empresa e,
sendo assim, deve integrar a base de cálculo da
contribuição ao PIS e à Cofins. Veja-se que no Balancete
do período essas contas estão classificadas como
“37201.00000 Veículos Novos” e “37202.00000 Peças
Motores” do subgrupo “37200.00000 Outros Resultados
Departa ” do grupo “37000.00000 Outros Result.
Operaciona”, o que corrobora o entendimento de tratar-se
de receitas decorrentes da operação da sociedade. Assim,
para que pudesse ver essas receitas excluídas da base de
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997305/2011-84

cálculo, caberia à interessada, no caso, comprovar a
origem desses valores e demonstrar que, de fato, não
estão vinculados às atividades operacionais da empresa.
(e-fls. 44 a 45) (g.n.)
Não obstante os sólidos argumentos encetados pelo
Recorrente, baseados em doutrina e jurisprudência, acerca
do que pode ser ou não considerado receita para fins
tributários, há que se destacar que, no presente caso, a DRJ
já havia ressaltado que, para se excluir tais valores da base
de cálculo da contribuição, o interessado deveria comprovar
a sua origem e demonstrar que eles não se encontravam
vinculados às atividades operacionais.
Contudo, o Recorrente manteve sua defesa pautando-se em
teoria do direito, nada acrescentando quanto aos fatos sob
análise, cujo esclarecimento demanda demonstração e
comprovação de sua origem e de sua apropriação. Nem
mesmo o contrato firmado junto à montadora de veículos
foi apresentado para se demonstrar a natureza desses
repasses.
O § 2o do art. 3o da mesma Lei no 9.718/1998, não
alcançado pela referida declaração de inconstitucionalidade,
prevê as hipóteses de exclusão da base de cálculo para fins
de apuração da contribuição devida (redação vigente à
época dos fatos), verbis:
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das
contribuições a que se refere o art. 2o, excluem-se da receita
bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos, o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,
quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perda, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo
de aquisição, que tenham sido computados como receita;
(Redação dada pela Medida Provisória no 1.991-15, de
2000)
III - os valores que, computados como receita, tenham sido
transferidos para outra pessoa jurídica, observadas normas
regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo; (Vide
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997305/2011-84

Medida Provisória no 1.991-18, de 2000) (Revogado pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo
permanente.
Com base nos dispositivos supra, constata-se a previsão de
dedução do faturamento, na parte que interessa à presente
análise, somente em relação às vendas canceladas,
descontos incondicionais
concedidos e provisões e
recuperações de créditos baixados como perda.
O Recorrente argumenta que as bonificações e a
recuperação de despesas com peças em garantia e mão de
obra têm natureza de descontos concedidos, estando, por
conseguinte, excluídas da tributação.
Contudo, a previsão normativa de exclusão da base de
cálculo se restringe aos descontos incondicionais, que são
aqueles concedidos na nota fiscal e que não dependem de
qualquer evento futuro e incerto, situação essa em que não
se encaixam as bonificações e a garantia dada pela
montadora sobre peças e mão de obra dependentes de
eventos
futuros,
que
se
encontram
umbilicalmente
relacionados à atividade principal do Recorrente, qual seja,
a revenda de veículos automotores.
O Recorrente não trouxe aos autos comprovação de que tais
ingressos haviam sido concedidos na nota fiscal, o que
possibilitaria
sua
caracterização
como
descontos
incondicionais.
Tal exigência constou do acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) no 9303-005.977, de 28/11/2017,
da relatoria do Presidente desta Turma Ordinária, Charles
Mayer de Castro Souza, cuja ementa assim dispôs:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. COFINS
As bonificações concedidas em mercadorias configuram
descontos incondicionais, podendo ser excluídas da receita
bruta, para efeito de apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, apenas quando constarem
da própria nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse
documento. (g.n.)
O fato sob análise ocorre num contexto em que, após
adquirir os veículos da montadora destinados à revenda,
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997305/2011-84

ocorrendo um fato novo que se subsuma à condição
transacionada,
recebem-se
novos
bens
ou
valores
decorrentes da garantia dada.
Sem dúvida alguma, está-se diante de novos ingressos ao
patrimônio
da
concessionária
que
se
incluem
no
faturamento pois que relativos a vendas de mercadorias que
compõem seu objeto social.
No acórdão 9303-007.403, de 18 de setembro de 2018, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) cuidou da
diferenciação entre receita financeira e receita operacional
na mesma linha ora adotada, cuja parte da ementa foi assim
elaborada:
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço
de vendas, apenas quando constarem da nota fiscal de venda
dos bens ou da fatura de serviços, e não dependerem de
evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação
(lato sensu) financeira, sendo uma das formas o pagamento
antecipado. Não se enquadram nesta categoria as
decorrentes da atividade empresarial definida no objeto
social da contribuinte, tais como os descontos e
bonificações relativos ao comércio das mercadorias.
Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas
decorrentes da atividade principal da pessoa jurídica
compõem
o
seu
faturamento,
encontrando-se,
por
conseguinte, alcançadas pela contribuição instituída pela
Lei no 9.718/1998.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997305/2011-84

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 472
DF CARF MF
Original